Tribunal: TJDFT
Processo: 0752040-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios entre as condutas delitivas).
2. In casu, não ficou configurada a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, ao contrário, pela análise detida dos crimes de roubo cometidos pelo apenado, ficou caracterizada reiteração e habitualidade criminosas.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.